Tribunal: TJDFT
Processo: 0717759-69.2021.8.07.0020
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-11-09
Data de publicação: 2022-11-29

Ementa:
CIVIL E PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL.TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. ART. 786, CPC. CONTRATO DE PROMESSA DE COMPRA E VENDA. ADITIVO CONTRATUAL. MULTA. CONTROVÉRSIA ACERCA DA EXIGIBILIDADE. DISCUSSÃO DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS EM SEDE DE EXECUÇÃO. INEXIGILIDADE DO TÍTULO. EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO. ART. 485, IV, CPC. CASSAÇÃO DE OFÍCIO. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. CONDENAÇÃO. SENTENÇA CASSADA. RECURSO PREJUDICADO.
1. O título executivo extrajudicial é formado por ato de vontade das partes envolvidas na relação jurídica de direito material. 1.1 O entendimento prevalecente é no sentido de que a obrigação que se busca satisfazer por meio da execução deve possuir os requisitos do artigo 786 do CPC, ou seja, em verdade, a obrigação é que deve ser certa, líquida e exigível.
2. O título executivo extrajudicial possui presunção “iuris tantum” de ser um documento que contém um direito de crédito, que é líquido, certo e exigível. 2.1 Havendo controvérsia acerca da condição de credor ou devedor na obrigação exigida, e descumprimento da obrigação por qual das partes, com necessidade de discussão quanto aos efeitos de cláusulas contratuais e aditivos, evidencia-se ausente o requisito exigibilidade a viabilizar o manejo da execução. 2.2 Em que pese o “Contrato com Aditivo” apresentado seja considerado título executivo extrajudicial na forma elencada no art. 784, III, do CPC, não se revela apto a embasar a execução, porquanto a forma como pactuada a obrigação possibilita discussão acerca da atribuição de responsabilidades e interpretação de cláusulas, notadamente quanto à possibilidade de exigibilidade do pagamento de forma diversa ao firmado, bem como quanto a sua liquidez, situação que não se coaduna com os pressupostos de certeza e liquidez, que dariam ao título a condição de exigibilidade. 2.3 Pelo atributo da exigibilidade, entende-se que a obrigação ainda não exigível não pode ser coativamente imposta, ou seja, a obrigação encerrada no título não pode estar vinculada a termo ou condição, tampouco pode ser exigida sem a ocorrência de alguma outra situação que lhe confira a necessária eficácia de pretensão, sob pena de ser alegada a exceção de contrato não cumprido. 2.4 A exigibilidade, portanto, liga-se ao poder, inerente à prestação devida, de se lhe exigir o cumprimento.
3. Assim, a controvérsia acerca do relacionamento jurídico mantido entre as partes, discussão quanto à atribuição de responsabilidades, divergência de condição de credor-devedor da obrigação, bem como interpretação de cláusulas, notadamente quanto à possibilidade de exigibilidade do pagamento de forma diversa ao firmado pela suposta credora, deverá ser discutida na via processual adequada, não comportando sua análise na via estreita da execução.
4. Sentença cassada de ofício. Recurso prejudicado.